Tribunal: TJDFT
Processo: 0701086-56.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701086-56.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MYRIAN JOANE ROCHA EVARISTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos do processo 0724120-46.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido reconhecer a agravante como cotista e para permanecer no certame para cargo de Professor de Educação Básica - Sociologia da Secretaria de Educação do Distrito Federal, nos seguintes termos: “Recebo a inicial. À Secretaria para levantamento da anotação de gratuidade de justiça, uma vez que não foi formulado tal pedido. Disciplina o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas cautelares como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A tutela de urgência tem caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito da parte autora ou dano irreversível. Na exordial, a autora informa que é candidata a uma das vagas destinadas a pessoas pretas ou pardas para o cargo de Professor de Educação Básica - SOCIOLOGIA, do concurso público para o provimento de vagas e para a formação de cadastro de reserva da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Alega que alcançou, em resultado definitivo, pontuação suficiente para prosseguir nas demais etapas do concurso. Entretanto, na fase de heteroidentificação, seu requerimento para concorrer às vagas destinadas às supracitadas cotas foi indeferido, pois segundo a respectiva comissão a candidata não enquadra-se “como pessoa negra (preto ou pardo), por não apresentar conjunto de características negroides suficientes, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável”. Almeja, em sede de tutela de urgência, seja a parte autora reconhecida como cotista e apta a permanecer no certame nas vagas destinadas aos candidatos pretos ou pardos, bem como a nomeação, respeitada a classificação. Dispõe o art. 2o, da Lei 12.990 que: “Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE". De igual modo, o edital de abertura do certame prevê, no item 11.2, a responsabilidade do candidato, no ato de inscrição, proceder à autodeclaração a fim de concorrer às vagas pelo sistema de cotas raciais. Vejamos: “11.2. Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros e autodeclarar-se preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)”. O controle judicial em relação a atos relacionados a concurso público se restringe a aspectos de legalidade. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário (Tema 485 de Repercussão Geral). Assim, não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas, apreciar critérios na formulação de questões objetivas, discursivas ou TAF, fazer o exame e corrigir provas ou reavaliar notas, salvo em casos de ilegalidade. A parte autora, após ser submetida a procedimento de heteroidentificação, teve seu pleito de concorrer às vagas destinadas as pessoas pretas e pardas indeferido. Neste momento processual, nada indica que houve ilegalidade no ato administrativo que indeferiu seu pedido e a excluiu da relação de candidatos que concorreriam às citadas vagas. Logo, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a probabilidade do direito com base única e exclusivamente nas alegações inaugurais. A demonstração de eventual ilegalidade demanda dilação probatória. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Citem-se os requeridos para oferecerem contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Intimem-se.” Em seu recurso, a parte agravante defende a ilegalidade de sua exclusão do certame pela Comissão de Heteroidentificação uma vez que se identifica como parda, considerando sua ascendência, traços físicos e cabelo. Apresenta conjunto de fotos. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência para garantir sua participação no certame e, no mérito, a confirmação da medida com a reserva de vaga, conforme sua classificação. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça postulada. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Com a devida vênia ao esforço argumentativo da parte agravante a análise das fotos trazidas no processo principal não autorizam a conclusão de que a autora seja negra/parda, sendo que o critério erigido pela banca examinadora não é teratológico ou claramente ilegal como exige a jurisprudência que autoriza a intervenção judicial nos concursos. Na mesma forma, verifica-se que o indeferimento pela via administrativa foi devidamente fundamentado: “Indeferido. A comissão recursal de heteroidentificação, composta de três integrantes, e dois suplentes, distintos dos membros da comissão de heteroidentificação, considerando a filmagem e fotografia do procedimento de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão de heteroidentificação e a argumentação do recurso apresentado, por unanimidade, ratifica a decisão, fornecendo assim parecer desfavorável ao enquadramento do(a) candidato(a) como pessoa negra (preto ou pardo) para fins de reserva de vaga em concurso, por não apresentar conjunto de características negroides suficientes, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável. Para reconhecer uma pessoa socialmente como negra (preto ou pardo) a comissão recursal de heteroidentificação utilizou o conceito de raça social, que é explicado pelo antropólogo Kabengele Munanga (graduado pela Universidade de Lubumbashi e doutor em Antropologia pela Universidade de São Paulo) como uma categoria construída a partir de um conjunto de características negroides visivelmente identificadas de diferenças fenotípicas, critério relevante e decisivo, como a cor da pele, cabelos encarapinhados ou crespos, formato do nariz com dorso lardo, lábios grandes e carnudos, sobrancelha grossa e outros critérios morfológicos que denotem o indivíduo como negro, considerando os aspectos que, historicamente, na interação social, têm sido propiciadores de estigmas, estereótipos, preconceitos e discriminações, alusivos às origens pretensamente “raciais” das pessoas. Assim, não foram consideradas características biológicas e genéticas, descendência ou ancestralidade. A identidade racial não depende apenas da percepção individual sobre si, mas da confirmação pelo grupo ao qual se declara fazer parte e pela definição dada pelos outros. Os traços fenotípicos, por serem aqueles que induzem à discriminação, são, portanto, o conjunto de regras que presidem a medida das identificações dos(as) candidatos(as) para legitimar o acesso à política de cotas para negros (pardos ou pretos).” (ID 47185621, pág. 51) Assim, conforme decido pelo juízo de primeira instância em sede de cognição sumária e sem o devido contraditório não estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. Brasília/DF, 26 de maio de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator